Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE ENTRE DEVEDORES. OPÇÃO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC.
1. Se as questões acerca da necessidade de se proceder a liquidação por arbitramento, bem como da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso foram debatidas e decididas nos autos da própria ação civil pública n.o 940008514-1 na sua fase de conhecimento, a fase de liquidação e cumprimento de sentença não se revela sede hábil para revisitar temas já discutidos e consolidados no título judicial que busca satisfação.
2. Em caso de condenação ilíquida, o processamento da liquidação, poderá ser feita por arbitramento a requerimento do credor ou do devedor, sendo indicada, principalmente, nas hipóteses em que se faz necessária a elaboração de cálculos por meio de perito a ser indicado pelo Juízo para a apuração do valor a ser devolvido ao autor no cumprimento individual da sentença coletiva, conforme preceituam os artigos 509, inciso I e 510, do Código de Processo Civil.
3. No que se refere à competência para requerimento de liquidação e cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, a matéria sedimentada sob a sistemática dos recursos repetitivo (Resp. 1.243.887/PR – Tema 480/STJ) no sentido de que “[a] liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.
4. No que concerne à averiguação da competência da justiça comum federal ou estadual para o caso, vê-se que “[c]ompete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A” (Súmula 508 do STJ), sendo que “[a]s sociedades de economia mista só tem foro na Justiça Federal quanto ao União intervém como assistente ou opoente” (Súmula 517 do STJ) e que “[c]ompete à Justiça Com um Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento” (Súmula 42 do STJ).
5. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Comum Federal não afasta a competência da Justiça Comum Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento de sentença individual oriundo de ação civil pública, descabendo-se pretender a existência de um litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil (agravante), União e o Banco Central. Precedentes TJDFT.
6. O termo inicial de incidência dos juros moratórios deve corresponder à data da citação realizada na ação coletiva na qual proferida a sentença objeto de cumprimento individual.
7. Resta inviável a substituição do índice de correção monetária por índice diverso daquele determinado na sentença objeto de cumprimento, em especial diante da inexistência de divergência jurisprudencial no sentido de que o INPC é o índice adequado para a atualização monetária do débito judicial decorrente de diferenças de correção em saldo de poupança por ser o indexador que melhor garante a recomposição do valor real da moeda.
8. Recurso conhecido e desprovido.